Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.

2. Comprovada a grave ameaça, exercida mediante simulação de porte de arma de fogo, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto.

3. O aumento na segunda fase da dosimetria, em razão de agravantes, deve guardar proporcionalidade com o aumento realizado na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.